Tribunal: TJDFT
Processo: 0709416-42.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-04-11
Data de publicação: 2024-04-30

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL INTERPOSTO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO. DECISÃO DO JUÍZO DAS EXECUÇÕES PENAIS QUE CONCEDEU A REMIÇÃO DA PENA PELA APROVAÇÃO NO EXAME NACIONAL PARA CERTIFICAÇÃO DE COMPETÊNCIAS DE JOVENS E ADULTOS (ENCCEJA). POSSIBILIDADE. CONDENADO SEM ENSINO MÉDIO NO INÍCIO DA EXECUÇÃO DA PENA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. A concessão da remição pelo estudo implica considerar que o sentenciado tenha empregado um número de horas em seu estudo preparatório para os exames reconhecidos pelo Ministério da Educação, durante o cumprimento de sua pena. O objetivo é reconhecer e compensar o esforço do condenado em buscar meios que facilitem sua ressocialização.
2. O apenado que obteve a conclusão do ensino médio pela aprovação do ENCCEJA, mas que não havia concluído essa fase educacional quando iniciou o cumprimento da pena e que tampouco esteve vinculado às atividades regulares intramuros, deve ser beneficiado com à remição da pena a fim de atender à função ressocializadora da pena.
3. Recurso conhecido e não provido para manter a decisão da Juíza de Direito da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal que concedeu ao sentenciado a remição de 133 (cento e trinta e três) dias, em razão da conclusão do ensino médio pela aprovação no Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos.